Tribunal: TJDFT
Processo: 0706029-08.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. NOVO VALOR LOCATÍCIO. DISSENSO ENTRE LOCADORES E LOCATÁRIA. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO. PEDIDO DAS PARTES. JULGAMENTO ANTECIPADO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DAS PARTES.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que, a pedido das partes, julgou antecipadamente da lide e determinou a realização de perícia na fase de liquidação para se apurar o valor locatício.
2. Não havendo nos autos elementos suficientes para a fixação do novo valor locatício, bem como diante do pedido de julgamento antecipado, formulado por ambas as partes, a solução que melhor se apresenta é a determinação de perícia técnica na fase de liquidação.
3. Inexiste cerceamento de defesa na realização de perícia técnica para se apurar, em fase liquidação, o valor do aluguel que se renova, pois às partes é garantia a participação ativa no ato, seja por meio de indicação de assistentes técnicos ou em razão da possibilidade de se insurgirem oportunamente.
4. Recurso conhecido desprovido.